Tribunal: STF
Processo: HC 269825
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.051.742/PB.

Ao final, busca-se:

a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente KAUAN CÂNDIDO DOS SANTOS, até o julgamento final deste writ;
b) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais como o monitoramento eletrônico, o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca;
c) no mérito, a confirmação da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando definitiva a soltura do paciente;
d) alternativamente, caso mantida a segregação, seja determinada ao Juízo de origem a imediata e efetiva implementação do desmembramento do processo em relação ao paciente, com o regular prosseguimento da ação penal, independentemente da situação dos demais corréus (doc. 1, pp. 5-6).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de KAUAN CANDIDO DOS SANTOS em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.
Consta nos autos que o paciente "encontra-se preso preventivamente desde 20 de abril de 2022, há mais de três anos, por suposta participação em associação para o tráfico, em processo que tramita de forma morosa, sem culpa formada. O Juízo de primeiro grau, ao reavaliar a custódia em decidiu mantê-la, sob 09/10/2025, o fundamento exclusivo de que o paciente seria reincidente, sem demonstrar elementos concretos de risco processual ou de reiteração criminosa" (fl. 2).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que julgou prejudicial o pedido ao fundamento de que seria um novo título prisional.
Neste writ, o impetrante sustenta, em suma, que não houve criação de novo título, mas mera reiteração de fundamentos genéricos, e alega excesso de prazo na formação da culpa.
Aduz, ainda, violação ao princípio da isonomia, por existirem corréus em idêntica situação que obtiveram liberdade ou medidas menos gravosas, pleiteando a extensão nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
Liminar indeferida às fls. 310-312.
Informações prestadas às fls. 318-322.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 326-329, opinou pela concessão da ordem.
É o relatório. DECIDO.
Inicialmente, cumpre consignar que as questões relativas à fundamentação da prisão preventiva e excesso de prazo, sequer, foram debatidas no acórdão impugnado, pois o Tribunal de origem concluiu pela prejudicialidade do writ, destacando a existência de novo título a embasar a prisão, tendo em vista que a segregação cautelar foi reavaliada e mantida diante de circunstância específica, qual seja a condição de reincidente do paciente, possuindo condenação anterior com trânsito em julgado e guia de execução definitiva.
Transcrevo trecho do acórdão impugnado:
2. Da prejudicialidade do writ em relação ao paciente Kauan Cândido dos Santos pela superveniência de novo título judicial.
No que concerne ao paciente Kauan Cândido dos Santos, a situação, embora distinta, também conduz à prejudicialidade da ordem. Diferentemente do corréu, sua prisão foi mantida. Contudo, essa manutenção decorreu de uma nova decisão judicial, proferida em 09 de outubro de 2025, que constitui um novo título a justificar a segregação cautelar.
A petição inicial deste Habeas Corpus foi direcionada a combater a legalidade da prisão preventiva com base na situação processual vigente até o momento da impetração, em 02 de outubro de 2025. Os argumentos centravam-se no excesso de prazo genérico, na ausência de fundamentos para a custódia e na violação ao princípio da isonomia em comparação com outros corréus que teriam sido soltos.
No entanto, a autoridade coatora, ao prestar informações, noticiou que procedeu a uma reavaliação individualizada da necessidade da prisão de cada acusado, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Nessa reavaliação, proferida em 09 de outubro de 2025, o magistrado de origem decidiu manter a segregação do paciente Kauan Cândido dos Santos, fundamentando sua decisão em elementos de caráter estritamente pessoal: a sua condição de reincidente, possuindo condenação anterior com trânsito em julgado e guia de execução definitiva.
Essa nova decisão judicial, prolatada após a impetração, estabelece um novo panorama jurídico. A custódia do paciente não mais se sustenta apenas nos fundamentos genéricos do decreto prisional original, mas sim em um novo título, que levou em consideração suas condições pessoais e específicas, diferenciando-o dos corréus que foram postos em liberdade por serem primários. O writ original, portanto, não ataca os fundamentos dessa nova decisão, pois, logicamente, não poderia tê-lo feito.
Portanto, a análise da legalidade ou da razoabilidade da decisão de 09 de outubro de 2025 por esta Corte, no bojo deste processo, representaria uma indevida supressão de instância. Cabe à defesa, se assim entender, impugnar o novo título prisional por meio de um novo Habeas Corpus, dirigido especificamente contra ele, permitindo que o debate jurídico se estabeleça com relação às razões ali expendidas.
[...]
Assim, a superveniência de novo ato decisório, que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em novos e específicos fundamentos, torna prejudicada a análise das alegações de constrangimento ilegal formuladas na inicial, que se referiam ao estado de coisas anterior. (fls. 10-11, destaquei).
Assim; verifico que a quaestio não foi debatida no acórdão hostilizado; o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
No que tange ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréus, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, haja vista a diversidade de situação, considerando que a prisão do paciente foi reavaliada e mantida diante de circunstância que o diferencia de corréus beneficiados, porquanto ele seria reincidente, possuindo condenação anterior com trânsito em julgado e guia de execução definitiva; não justificando a extensão a teor do disposto no do Código d art. 580 e Processo Penal.
Verbis:
Ademais, o argumento de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou outros corréus, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, perde força diante do novo título prisional. A jurisprudência colacionada pelos próprios impetrantes é clara ao condicionar a extensão a "motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal".
A decisão superveniente do juízo de primeiro grau, ao manter a prisão de Kauan Cândido dos Santos com base em sua reincidência, estabeleceu exatamente um motivo de caráter pessoal Petição Eletrônica protocolada em 10:10:43 que o distingu 11/11/2025 e dos demais, afastando, em uma análise perfunctória, a identidade de situações fático-jurídicas necessárias para a aplicação do referido dispositivo legal. (fl. 11).
[...]
Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada.
Ante o exposto, denego a ordem (doc. 2, pp. 337-340 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator